Tribunal: TJSP
Processo: 1035445-55.2016.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2014 e 2015 – Município de Campinas – (1) Revisão do lançamento em razão da criação de loteamento – Loteamento Alphaville Dom Pedro III - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores – Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica do Município – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 2014 e 2015 – Município de Campinas – (1) Revisão do lançamento em razão da criação de loteamento – Loteamento Alphaville Dom Pedro III - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores – Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica do Município – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade – Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN - Precedentes desta Corte em relação ao mesmo loteamento – Sentença mantida – (2) Honorários advocatícios – Pretendida Redução – Possibilidade – Valor da causa que extrapola o definido no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, de modo que os honorários devem ser reduzidos para o percentual de 8%, nos termos do inciso II do mesmo artigo – Sentença reformada nesse ponto - Remessa necessária e recurso voluntário parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados FÁBIO RODRIGUES PÓVOA, ANTÔNIO SCANDIUZZI,
CLAUDIA CRESPO MORAIS, DANIELA DE CASTRO PINTO, DANIELLE
FERNANDA BORSARI, ANGELO RICARDO LONGO BADAN, JACK MAC
PARTICIPAÇÕES LTDA, LEANDRO BERNARDO, LETÍCIA ROBERTA DE
MATOS CERTO, LUCIANE GIROTO, LUPE ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., MAURO
FERNANDO VANTI MACEDO, MARCOS CÉSAR DE MORAES, VALDIR
AUGUSTO DE ASSUNÇÃO, NÁDIA LUCIA LOBÃO, ORLANDO ROQUE DE
OLIVEIRA FILHO, RICARDO BASTON FERREIRA, RICARDO VELASCO
TREVELIN, SALOMÃO JACOB JÚNIOR, ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN
FILHO, ANTÔNIO BUONFIGLIO, ADRIANA TOLEDO GUIDUGLI STAUT,
PAULO ROBERTO HERRMANN, ALFREDO FARDIN, AMANDA BICUDO
PIOVEZZANI e ANTONIO AUGUSTO BENNINI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
2
VOTO No : 38525
APEL.No : 1035445-55.2016.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
REC(TE) : JUIZO EX OFFICIO
APTE. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APDO. : FÁBIO RODRIGUES PÓVOA E OUTROS
REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO

ORDINÁRIA
IPTU, exercícios de 2014 e 2015

Município de Campinas (1) Revisão do lançamento em
razão da criação de loteamento Loteamento Alphaville
Dom Pedro III - Ausência de previsão na Planta Genérica
de Valores
Valor venal atribuído por meio de laudo
produzido por área técnica do Município Impossibilidade
Violação do princípio da legalidade
Limitação do
poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN -
Precedentes desta Corte em relação ao mesmo loteamento
Sentença mantida
(2) Honorários advocatícios

Pretendida Redução Possibilidade Valor da causa que
extrapola o definido no art. 85, §3o, inciso I, do CPC, de
modo que os honorários devem ser reduzidos para o
percentual de 8%, nos termos do inciso II do mesmo artigo
Sentença reformada nesse ponto - Remessa necessária e
recurso voluntário parcialmente providos.
1. Trata-se de remessa necessária e apelação do réu
MUNICÍPIO DE CAMPINAS (fls. 2967/ss) contra r. sentença (fls. 2957/ss)
proferida em Ação Ordinária movida por FÁBIO RODRIGUES PÓVOA E
OUTROS, por meio da qual pretendeu o autor anular os lançamentos de
IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, bem como repetir os valores pagos.
2. Na inicial, sustentam os autores, em síntese: que
são proprietários de 26 imóveis localizados no Loteamento Condomínio
Alphaville Dom Pedro III, indicados na inicial da ação. Contudo, sustentam
que as obras do loteamento só foram finalizadas e entregues em 2016; que
até o ano de 2015 o loteamento não havia sido incluído na planta genérica
do Município e que o lançamento de IPTU foi realizado com base em valor
do tributo não previsto legalmente; que não é possível a cobrança com
base em mera vistoria técnica e de avaliação do imóvel realizado por área
do Município.
3. A r. sentença jugou procedente a ação para anular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
3
os lançamentos discutidos nos autos, sob o fundamento de que não houve
prescrição da pretensão do autor e pelo fato de a atribuição do valor do
metro quadrado do terreno por meio de elaboração de laudo técnico não
supre a ausência de alteração na planta genérica de valores. Ademais,
sustenta que o lançamento realizado representa acréscimo do valor venal
sem prévia inclusão em Planta Genérica de Valores. Por fim, condenou a
fazenda à devolução dos valores efetivamente pagos e o pagamento de
honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.
4. Soma-se à remessa necessária o apelo do
Município, com vistas a reversão do julgado, sustentando, em síntese: que
a base calculada não está sujeita a legalidade estrita; que não há previsão
legal que exija que o imóvel seja incluído na planta genérica para que seja
possível a cobrança de IPTU; que o art. 142 do CTN permite que seja feita
uma aferição individual do imóvel para que seja calculado o montante do
tributo; que o lançamento se deu com fundamento no art. 16, §§4o e 5o, da
Lei 11.111/2001, que prescreve que apuração do valor do metro quadrado
do terreno será feita por laudo técnico a ser elaborado pelo Departamento
de Receitas Imobiliárias. Por fim, no tocante aos honorários de
sucumbência fixados, pretende a redução do valor, eis que o valor da
causa é muito elevado.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da sentença.
Sem razão.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o número
expressivo de páginas na presente ação se deve à existência de 26
autores, reunidos em litisconsórcio, na inicial da ação, todos proprietários
de imóveis inseridos no loteamento denominado Alphaville Dom Pedro III.
No tocante à validade do lançamento, tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
4
prospera o recurso.
Isso porque a documentação trazida aos autos e as
alegações do próprio Município não deixam dúvidas do equívoco
perpetrado pela Municipalidade em relação aos lançamentos de 2014 e
2015, vez que restou incontroverso que o Município se pautou em laudo
técnico, ante a inexistência de lei -- segundo constatado pelo próprio juízo
sentenciante e nos termos da contestação apresentada.
Neste ponto, ressalta-se a afirmação do Município no
sentido de que “no caso de loteamento novo, aprovado após a publicação
da Planta Genérica de Valores, a Lei Municipal no 11.111/2001 (IPTU)
expressamente previu que a forma de apuração do valor do metro
quadrado do terreno, que deve ser apurado pelo Departamento de Receitas
Imobiliárias da Prefeitura Municipal, mediante emissão do laudo técnico,
nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o, da Lei 11.111/2001” (fls. 2615).
Assim, é fato irrefutável que os lançamentos relativos
aos imóveis dos autores, todos inseridos no loteamento foram realizados
com base em laudo de área técnica do Município, eis que não constava da
Planta Genérica de Valores quando dos lançamentos.
Ora, o disposto nos artigos 16, §§4o e 5o, e 16-A,
incluídos no CTM (Lei 11.111/2001) por ocasião da edição da Lei
12.446/2005, que dispõem que “o valor do metro quadrado de terreno será
aquele constante do laudo técnico elaborado pela Coordenadoria de
Avaliação Imobiliária até a sua inclusão na Planta Genérica de Valores do
Município” não é suficiente para contornar a falta de modificação na planta
genérica de valores, pois, segundo preceitua o art. 150, I, da CF, viola o
princípio da legalidade ao exigir ou aumentar tributo sem lei que a
estabeleça. Além disso, segundo o disposto no art. 97, IV, do CTN,
somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua
base de cálculo.
Assim, não se trata de diferenciar base de cálculo e
base calculada, eis que o Município, ao argumento de dar concreção à lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
5
em verdade está criando dado relativo à base de cálculo sem a existência
de lei. Ora, inconsistente o argumento de que não houve alteração do valor
do tributo do imóvel sem lei, mas sim adequação dos valores lançados, vez
que a inclusão da área ao perímetro urbano demandaria alteração da
Planta Genérica de Valores, que institui o valor de cada um dos imóveis.
Contudo, como não existe modificação da lei, ou a criação de uma nova
que incorporasse a área tributada antes do lançamento, não há como ser
mantido o lançamento realizado pelo Município de Campinas.
Aliás,
relativamente
à
majoração
imposta
pelo
Município de Campinas com base em parecer de área técnica, já se
pronunciou essa E. Corte inúmeras vezes, havendo julgados inclusive em
relação ao mesmo loteamento aqui analisado. Confira-se:
REEXAME NECESSÁRIO - Ação Declaratória c/c repetição de indébito -
IPTU dos exercícios de 2011 a 2015 - Loteamento novo - Alegação de
ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores -
Ausência de previsão legal por tratar-se de loteamento novo - Art. 16, §§ 4o e
5o, da Lei Municipal no 11.111/01 - Valor venal atribuído por laudo técnico
elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade -
Violação ao princípio da legalidade - Sentença mantida - Recurso oficial
improvido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1055362-60.2016.8.26.0114;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)
AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exercícios de 2014 e 2015 Município de
Campinas Lei Municipal no 11.111/2001 e superveniente Lei municipal no
15.136/2015, a qual atualizou a planta genérica de valores Majoração do
valor venal, por decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias
- Ilegalidade Lançamentos nulos - Base de cálculo corresponde ao valor
venal fixado pela municipalidade, sem que tenha sido editada lei para a
correspondente alteração - Ausência de previsão legal para Incidência do
IPTU sobre lotes na Planta Genérica de Valores - Limitação do poder de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
6
tributar, à luz do artigo 150, inciso I da CF e do artigo 97, inciso II, do CTN
Violação do princípio da legalidade - Precedentes do C. STF e deste E.
Tribunal
Sentença mantida - Apelo municipal não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1065612-21.2017.8.26.0114; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019)
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
MUNICÍPIO DE
CAMPINAS IPTU EXERCÍCIO DE 2014 A 2015. Sentença que julgou
procedente a ação. Apelo do Município. EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE Atribuição do valor venal do imóvel loteado
por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias
Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I,
da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional Violação ao
princípio da legalidade
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atualizado (R$
28.132,53). Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$
2.814,00 HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos do artigo
85, §11 do Código de Processo Civil de 2015
POSSIBILIDADE

Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo Majoração em R$ 186,00,
totalizando a verba honorária em aproximadamente R$ 3.000,00. Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1044973-45.2018.8.26.0114; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)
Vale mencionar, aliás, que o próprio Município já
admitiu o equívoco, vez que editou Ordem de Serviço, de no 659/2012,
aduzindo que, conforme entendimento prevalente no STF, “a majoração da
base de cálculo do IPTU, por implicar aumento de tributo, está adstrita à
existência de lei”, razão porque “A Secretaria Municipal de Receitas deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
7
tomar as providências necessárias à instrução de projeto de lei respectivo”.
Ora, o valor venal do bem é elemento essencial da
base de cálculo do tributo e deve ser apurado previamente pela autoridade
administrativa. Por via de consequência, a modificação posterior do
lançamento, exceto em hipóteses específicas, fere a segurança jurídica e o
princípio da não surpresa.
Por tais razões, a autora faz jus à restituição
pretendida, nos termos do art. 165, I, do CTN, desde que comprove que
tenha assumido juridicamente o encargo financeiro da tributação, bem
como o valor desembolsado.
7. No tocante aos honorários advocatícios, a sentença
comporta pequeno reparo.
Isso porque foi atribuído à causa o valor de R$
1.313.614,62 (um milhão trezentos e treze mil seiscentos e quatorze reais e
sessenta e dois centavos), conforme se observa da emenda a inicial
promovida pelos autores a fls. 2578.
Diante
disso,
tendo
sido
julgada
integralmente
procedente a demanda, inclusive com a determinação de restituição de
valores efetivamente pagos, observa-se que os valores discutidos na
presente ação extrapolam o definido no art. 85, §3o, I, do CPC, que define
como percentual mínimo de honorários advocatícios o importe de 10%
sobre o valor da causa.
Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser
reduzidos para o percentual de 8%, previsto no art. 85, §3o, II, do CPC, já
considerados os honorários previstos nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, portanto, dá-se provimento parcial à
remessa necessária e ao recurso voluntário do Município.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035445-55.2016.8.26.0114 -Voto no 38525 fda
8
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator